Tribunal: TJES
Processo: 5004148-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004148-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

AGRAVADO: MARCOS JOSE MICHELLI e outros (4)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SUSPENSÃO DO FEITO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INADMISSIBILIDADE. TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1015 DO CPC. AFASTADOS OS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DESCABIMENTO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1021 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Apesar de o Colendo Superior Tribunal de Justiça ter definido pela taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo (REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), vê-se que, no caso em exame, não seria possível entender pela aplicação deste aresto, pois

ausente o requisito da urgência, tratando-se de pronunciamento que versa apenas sobre a suspensão do feito.

2. Eventual provimento do recurso nem sequer poderia ensejar o sobrestamento automático, eis que, conforme precedentes do Col. STJ, é faculdade do julgador de origem, ao analisar as provas e as argumentações das partes, decidir pela suspensão do feito, tendo o juízo a quo, no caso em tela, entendido pela continuidade na tramitação do processo.

3. A incidência da penalidade prevista no § 4º do artigo 1021 do Código de Processo Civil ocorre em hipóteses teratológicas, com claro propósito abusivo ou protelatório da Agravante, de modo que a inadmissibilidade ou o improvimento em votação unânimes não geram, automaticamente, os efeitos previstos na previsão legal em referencia.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 17 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004148-67.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ARCELORMITTAL BRASIL S/A

AGRAVADOS:
MARCOS JOSÉ MICHELLI E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
contra a r. Decisão Monocrática do ID 5014959, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento intentado pela Agravante em virtude da ausência de cabimento.

Nas razões do ID 5283754, a Agravante sustenta, em síntese, que a questão a ser examinada é urgente e o não conhecimento do recurso conduzirá à inutilidade do julgamento da questão como preliminar em eventual recurso de apelação.

Sustenta que se aplica ao caso a hipótese de taxatividade mitigada, sendo recomendável aguardar o julgamento do processo que tramita na origem, até o deslinde da prova pericial no outro feito, para eventual responsabilização da Agravante.

Defende que há risco de prolação de decisões conflitantes entre os juízos.

Em contrarrazões (ID 5534867), CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA defende seja negado provimento ao recurso. Pugnou, ainda, a condenação ao pagamento e multa à Agravante, na forma do § 4º do artigo 1021 do Código de Processo Civil.

Apesar de devidamente intimados, MARCOS JOSÉ MICHELLI, MIRIAN CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA, LUIZ FERNANDO MICHELLI e ANITA MICHELLI não apresentaram contrarrazões.

Tendo em vista o interesse de incapaz, os autos foram remetidos à D. Procuradoria de Justiça para se manifestar, a qual se quedou silente.

Pois bem. A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em verificar o cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do feito por prejudicialidade externa.

Desde logo, entendo que deve ser mantida a Decisão Monocrática que não conheceu do recurso. Explica-se.

O assunto objeto da decisão objurgada não configura nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Nesse particular, apesar de o Colendo Superior Tribunal de Justiça ter definido pela taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo (REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), vê-se que, no caso em exame, não seria possível entender pela aplicação deste aresto, pois

ausente o requisito da urgência
, tratando-se de pronunciamento que versa apenas sobre a suspensão do feito. A respeito, a ementa do julgado em referência:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Apesar de a Corte Superior ter reconhecido a possibilidade de interpretar de forma extensiva do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil quando verificada a urgência, no caso ora em discussão o requisito não está preenchido, vez que a decisão não conduz à inutilidade do julgamento da questão como preliminar em eventual recurso de apelação.

Não bastasse, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão” (STJ; AgInt-REsp 2.026.519; Proc. 2022/0289795-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 14/06/2023).

Assim, eventual provimento do recurso nem sequer poderia ensejar o sobrestamento automático, eis que é faculdade do julgador de origem, ao analisar as provas e as argumentações das partes, decidir pela suspensão do feito, tendo o juízo
a quo
, no caso em tela, entendido pela continuidade na tramitação do processo.

Nesses termos, o argumento acerca da inutilidade do exame da questão em eventual preliminar de Apelação não se sustenta, eis que, ainda que se reconhecesse eventual prejudicialidade externa, tal não gera, automaticamente, o efeito de sobrestamento do feito.

Ademais, a Corte Superior manifestou-se que a decisão interlocutória que indefere o pedido de suspensão do processo por prejudicialidade em relação a outro feito não seria passível de Agravo de Instrumento:

[...] 2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que indefere o pedido de suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa equivale à tutela provisória de urgência de natureza cautelar e, assim, se é imediatamente recorrível por agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, I, do CPC/15.

3- Embora o conceito de "decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória" seja bastante amplo e abrangente, não se pode incluir nessa cláusula de cabimento do recurso de agravo de instrumento questões relacionadas a institutos jurídicos ontologicamente distintos, como a suspensão do processo por prejudicialidade externa.

4- Da existência de natural relação de prejudicialidade entre a ação de conhecimento em que se impugna a existência do título e a ação executiva fundada nesse mesmo não decorre a conclusão de que a suspensão do processo executivo em virtude dessa prejudicialidade externa esteja fundada em urgência, nem tampouco a decisão que versa sobre essa matéria diz respeito à tutela de urgência, na medida em que o valor que se pretende tutelar nessa hipótese é a segurança jurídica, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, sem, contudo, descuidar dos princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo
. [...] (REsp 1759015/RS, Rel. ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/9/2019)

Ultrapassado esse ponto, verifica-se que a Agravada pleiteou a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1021 do Código de Processo Civil.

Entendo que não merece acato, pois a incidência da penalidade em questão ocorre em hipóteses teratológicas, com claro propósito abusivo ou protelatório da Agravante, de modo que a inadmissibilidade ou o improvimento em votação unânimes não geram, automaticamente, os efeitos previstos na previsão legal em referência.

No caso dos autos, não se vislumbra comportamento abusivo da parte a ensejar a aplicação da medida, de modo que deve ser afastada. Outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3.
A aplicação da multa prevista nos arts. 1.021, § 4º, do NCPC, e 259, § 4º, do RISTJ não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime
.
A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
(AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020). 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 2.059.383/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

[...]
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso
. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.029.783/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Diante desses fundamentos, mantenho integralmente os termos da Decisão Monocrática contra a qual se insurge a Agravante e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10/10/2023.

Voto Vogal: Declaro minha suspeição.

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

VISTA

Após detida análise dos autos,
não vejo como divergir d
a
eminente relator
a
,
uma vez q
ue

a inadmissibilidade ou o desprovimento do recurso em votação unânime, por si só, não geram automaticamente a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Pelas razões expostas, acompanho integralmente o voto do eminente relator
a
.

É como
voto.